Tribunal: STF
Processo: ARE 1555564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÉNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IRDR 457836-1. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LCE 155/2010. NECESSIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO AUMENTO DAS HORAS TRABALHADAS. AUMENTO REMUNERATÓRIO DE 33,3%. o HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO PROVIDO EM PARTE. SEM DISCREPÂNCIA.



    1. De logo, registre-se que a discussão acerca da prescrição do fundo de direito nas demandas em que se pleiteia o pagamento de supostas diferenças salariais devidas aos policiais civis do Estado de Pernambuco, em razão do aumento da jornada de trabalho sem a correspondente contraprestação pecuniária, originária da Lei Complementar Estadual nº 155/2010, encontrava-se superada em razão do julgamento pela Secção de Direito Público desta Corte de Justiça do IRDR Nº 457836-1 que resolveu por afastá-la, reconhecendo apenas se tratar de prescrição quinquenal das parcelas vencidas, com aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O cerne da pretensão repousa em saber se os autores, servidores o püblico da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, fazem jus ao recebimento da diferença remuneratória concernente ao aumento da carga horária de 30 (trinta) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais instituído pelo art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 155/2010.



    3. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar sobre matéria idêntica por ocasião da Repercussão Geral no julgamento do RE nº 660010, manifestando entendimento no sentido de que a ampliação de jornada de trabalho sem a consequente majoração proporcional da remuneração, do servidor público constitui redução indireta da remuneração e, portanto, viola a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos nos termos do art. 37, inc. XV, da CR/1988. 



    4. Vê-se que a citada Lei Complementar fixou a carga horária dos policiais civis em 40 (quarenta) horas semanais - ampliando 10 (dez) horas semanais a jornada de trabalho antes estabelecida (art. 85 da Lei Estadual nº 6123/68) nada dispondo, porém, respeito da correspondente majoração proporcional da remuneração dos servidores alcançados pela modificação por ela implementada.



    5. preciso analisar qual percentual de aumento efetivo foi concedido ao servidor, de modo que, em sendo abaixo do percentual de 33,33%, deve Judiciário determinar complementação devida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (vantagem indevida) que aumentou carga horária sem devida contraprestação remuneratória.



    6. Considerando que LC 156/2010 foi publicada com efeitos financeiros partir de junho de 2010, preciso reconhecer que, nos meses de abril maio de 2010, os autores fazem jus, título de compensação pela sobrejornada, 1/3 (um terço) 33,33%, portanto dos valores por ele percebido sob as rubricas "vencimento base" "gratificação de função policial" (rubricas que compõem remuneração inerente ao cargo policial civil, consoante se infere do art. 2º, 820, da LCE 156/2010).



    7. Em relação aos meses de junho/2010 em diante, se faz necessário realizar uma comparação do vencimento-base recebido pelos autores antes em momento posterior da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 156/2010, para que se possa constatar se aumento remuneratório conferido por este diploma legal foi ou não suficiente para compensar ampliação de jornada estabelecida pela LCE 155/2010 



    8. Apelação Cível que se dá parcial provimento para anular sentença e, aplicando teoria da causa madura, julgar procedente em parte pretensão autoral no sentido de condenar Estado de Pernambuco pagar aos autores/apelantes, nos meses de abril maio/2010, parcela compensatória correspondente 33,33% (um terço) dos valores de seus vencimentos/base (...).



    9. No que diz respeito aos honorários advocatícios, por se tratar de uma decisão ilíquida, de forma que definição do percentual fixado no 83º do artigo 85 deverá ocorrer apenas quando liquidado julgado, em conformidade com inciso II, do 84º, do artigo 85, segundo qual "não sendo liquida sentença, definição do percentual, nos termos previstos nos incisos V, somente ocorrerá quando liquidado julgado."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e inciso XV; 39, § 1º; e 93, inciso IX; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente